Tribunal: TCU
Processo: 027.881/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegais os atos de reforma emitidos em favor dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Jeronias Cavalier e Eurico Galdino de Oliveira contra o Acórdão 3812/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Comando da Marinha.